Tribunal: TJMT
Processo: 1026120-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026120-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAYANNE SOUZA DA COSTA - CPF: 006.030.941-55 (APELADO), GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA - CPF: 973.339.721-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DENOMINADA COMO “
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO, PELA ALUNA, DE VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR PELO FIES –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA
– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
RECURSO PROVIDO
.

Caso haja o descumprimento das regras contratuais assumidas no termo de adesão ao FIES, as instituições de ensino estão sujeitas às penalidades constantes dos incisos do § 5.o, do artigo 4.o, da Lei 10.260/2001, dentre elas o
“ressarcimento ao Fies dos encargos educacionais indevidamente cobrados”
; logo, ainda que seja inconteste que a Aluna/Apelada poderá sofrer prejuízo material caso a Apelante tenha, de fato, descumprido a obrigação assumida no termo de adesão ao FIES e não lhe concedido desconto garantido pela Lei 10.260/2001 (e digo poderá, porque no caso não há qualquer indício de prova de que a Autora/Recorrida já tenha dado início ao pagamento das parcelas do financiamento estudantil), torna-se evidente que não tem legitimidade para demandar em desfavor da instituição de ensino mantida pela Apelante para requerer o recebimento de eventual diferença, pois o ressarcimento deve ser feito ao FIES.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1026120-59.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
,
incorporada da Iuni Educacional S.A.
, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Capital nos autos da Ação por Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada por
Rayane Souza da Costa
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Apelante condenada a restituir o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades do curso de graduação cobertos pelo FIES, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o recebimento dos valores pela Apelante, pagos pelo FIES, a ser apurado em liquidação.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que a exigibilidade em relação à Autora está suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

A Apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que, em se tratando de valores decorrentes de contrato de financiamento estudantil (FIES), não cabe à estudante a restituição direta de qualquer valor.

Argui a prescrição da pretensão, sob a tese de que não há como reconhecer direitos relativos aos períodos anteriores a junho de 2017.

No mérito, em síntese, sustenta que a Apelada não trouxe documentos capazes de comprovar suas alegações, motivo pelo qual a sentença comporta reforma para que o pedido seja julgado integralmente improcedente.

Contrarrazões no Id. 113435997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELINIAR – ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelada Rayanne promoveu o feito em desfavor da Instituição de Ensino mantida pela Apelante ao argumento de que, entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2019, cursou e concluiu o curso de Direito naquela Universidade, o qual foi custeado pelo FIES, pois seu financiamento era na modalidade 100% (cem por cento).

Argumentou que, depois de concluído o curso, tomou conhecimento de que os alunos que estudaram de forma particular obtiveram desconto de 25% (vinte e cinco por cento) nas mensalidades por meio de programa denominado “Bolsa Incentivo”. Assim, compareceu na Universidade e solicitou a restituição dos valores; entretanto, o pedido foi negado.

Além de alegar o tratamento desigual entre os alunos beneficiados com o FIES e os que pagavam o curso de forma particular, o que é vedado pelo MEC, argumentou que o ato da Apelante lhe causa prejuízo porque os valores cobrados a título de mensalidades refletirão nas prestações que terá pagar até o termino da fase de amortização do financiamento.

A Autora/Apelada também sustentou que o ato da Apelante acarreta prejuízos para a Administração Pública, que subsidia os financiamentos.

Asseverou que o sistema do FIES prevê possível desconto de mensalidade para o pagamento pontual, e insistiu que deveria ter sido beneficiada com o desconto de 25% (vinte e cinco por cento), que totaliza R$ 29.447,88 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), ou seja, alegou que por vários semestres seu aditamento foi realizado com valor superior ao qual deveria e, por esse motivo, tem direito de ser restituída da quantia cobrada a mais.

Ao final, requereu a devolução em dobro do valor que pagou a maior, no importe de R$ 58.895,76 (cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

Subsidiariamente, pediu a devolução na forma simples, isto é, R$ 29.447,88 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Também pugnou pela condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos - R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).

Pois bem. Conforme é cediço, o FIES - Fundo de Financiamento Estudantil, é regulamentado pela Lei 10.260/2001, a qual dispõe que o referido fundo é
"vinculado ao Ministério da Educação, destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos"
(art. 1.o).

Pelo que se extrai da aludida Lei 10.260/2001, a gestão do FIES incumbe ao Ministério da Educação na qualidade de
administrador dos ativos e passivos
, podendo ser
delegada
ao FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (art. 3o, inciso I, “c”).

O FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por sua vez, é a Autarquia Federal responsável por gerir e conceder o financiamento aos estudantes.

De acordo com o
caput
, do artigo 4.o, da Lei 10.260/2001, o aluno pode ser beneficiado com financiamento de 100% (cem por cento) dos
encargos educacionais
cobrados pelas instituições de ensino e, consoante a redação do § 4.o, daquele dispositivo:

[...] os
encargos educacionais
referidos no caput deste artigo considerarão
todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou
temporários
, de caráter coletivo, conforme regulamento, ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas,
incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual
, respeitada a proporcionalidade da carga horária.

Caso haja o descumprimento das regras de contratuais assumidas no termo de adesão ao FIES, as Instituições de Ensino estão sujeitas às penalidades constantes dos incisos do § 5.o, do dispositivo e Lei já citados,
verbis
:

I - impossibilidade de adesão ao Fies por até três processos seletivos consecutivos, sem prejuízo para os estudantes já financiados; (Redação dada pela Lei no 13.366, de 2016)

II -
ressarcimento
ao Fies
dos encargos educacionais indevidamente cobrados
,
conforme o disposto no § 4.o deste artigo
, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo; (Redação dada pela Lei no 13.366, de 2016)

III - multa. (Incluído pela Lei no 13.366, de 2016)

[...].

Da redação do inciso II, acima transcrito, ressai evidente que o descumprimento das obrigações pela Instituição de Ensino Superior mantida pela Apelante, impõe a devolução dos encargos educacionais ao próprio Fundo de Financiamento Estudantil.

Nesse contexto, ainda que seja inconteste que a Apelada poderá sofrer prejuízo material caso a Apelante tenha, de fato, descumprido a obrigação assumida no termo de adesão ao FIES (e digo poderá, porque
não há qualquer indício de prova de que a Autora/Recorrida já tenha dado início ao pagamento das parcelas do financiamento estudantil
), torna-se evidente que não tem legitimidade demandar em desfavor da Universidade mantida pela Apelante para requerer o recebimento de eventual diferença.

Em outras palavras, se por ventura a Instituição de Ensino tenha descumprido o contrato de adesão, tal fato terá que ser apurado pelo FNDE, pois além de o montante ter que ser restituído ao FIES, também poderá aplicar outras penalidades constantes nos incisos I e III, à Universidade.

Logo, é imperioso o acolhimento da prefacial suscitada.

No mesmo sentido, colhe-se precedente desta Câmara, de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE PARA PLEITEAR EVENTUAL SALDO DO FINANCIAMENTO DISPONIBILIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existindo cláusula expressa sobre a impossibilidade da Apelante em reaver possível crédito do financiamento, por óbvio ela se torna parte ilegítima para atuar nessa demanda pleiteando eventual ressarcimento de valores recebidos a mais pela Instituição de Ensino.
Não fosse o bastante, inexiste comprovação do pagamento da integralidade do financiamento realizado pela Recorrente, o que corrobora com sua ilegitimidade, vez que intenta a devolução de valores que sequer demonstra terem sido adimplidos.
(TJ-MT - AC: 10061440320198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 12/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020). (sem grifos no original)

Oportuna ainda, a transcrição de Acórdão de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgado à unanimidade pela Primeira Câmara de Direito Privado em caso
muito similar
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA PELA ALUNA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUNDANTIL NO PERCENTUAL DE 100%.
PRETENSÃO DA ALUNA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE EVENTUAL AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PAGOS EM SUA TOTALIDADE PELO FUNDO GARANTIDOR DO FIES. INEXISTÊNCIA DE VALOR PAGO PELA ALUNA. ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso dos autos a parte autora/recorrente possui financiamento de 100% dos encargos educacionais e pugna pela restituição de 25% (vinte e cinco por cento) correspondente ao desconto que não teria sido concedida quando do aditamento do contrato.
2.
A ação de repetição de indébito é aquela em que se busca a devolução do valor pago indevidamente
. Essa ação possui fundamento tanto no artigo 876 do Código Civil como no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 3.
Na hipótese dos autos a parte autora não pagou nada a instituição de ensino, portanto, não há como pleitear a restituição de valor que não foi pago. Tal impossibilidade decorre da proibição do enriquecimento ilícito, pois eventual procedência do pedido implicaria em uma “devolução” de valor que sequer foi pago pela autora/recorrente
. 4. O artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” E na situação retratada inexiste a autorização pelo ordenamento jurídico.
A Lei no 10.260/2001 que dispõe sobre o FIES disciplina que no caso de descumprimento de obrigações ou cobrança irregular de encargos a instituição de ensino deverá ressarcir ao próprio FIES (Art. 4o, § 5o, II)
. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10053611120198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021). (sem grifos no original)

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
acolho a preliminar de ilegitimidade ativa
e, de conseguinte,
julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC
.

Inverto o ônus da sucumbência e, com fundamento no artigo 85, § 2.o, do CPC, condeno a Autora/Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 17% (dezessete por cento) do proveito econômico obtido pela Apelante (que corresponde ao valor atualizado da condenação imposta pelo Juiz singular), com a observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, da Lei de Ritos, porque a Apelada é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022